Tribunal: CARF
Processo: 10830.005019/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DIRPF. ELABORAÇÃO POR TERCEIRO.
Somente o contribuinte responde pelas informações prestadas na sua Declaração de Ajuste Anual, não podendo invocar ato de terceiro para eximir-se da responsabilidade.

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.005019/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.354 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
MARIA JOSE RAPHAEL MANTHAY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DIRPF. ELABORAÇÃO POR TERCEIRO.
Somente o contribuinte responde pelas informações prestadas na sua
Declaração de Ajuste Anual, não podendo invocar ato de terceiro para eximir-
se da responsabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005, referente a omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.005019/2009-70
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.354 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005019/2009-70

DIRPF. ELABORAÇÃO POR TERCEIRO.
Somente o contribuinte responde pelas informações prestadas na sua Declaração de
Ajuste Anual, não podendo invocar ato de terceiro para eximir-se da responsabilidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis auferidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte declarante para efeito de tributação na declaração de ajuste
apresentada.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO ANUAL DE AJUSTE RETIFICADORA
APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO.
Incabível a retificação de declaração IRPF após o início de procedimento fiscal relativo
ao ano calendário que se pretenda a correção, não se caracterizando como denúncia
espontânea o referido ato de retificação de declaração.
CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL.
Argumentos relacionados a circunstâncias de caráter pessoal são insuficientes para
afastar a exigência de crédito validamente constituído, decorrente de obrigação
tributária legalmente imposta, por absoluta falta de amparo legal.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/02/2012 (fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 24/02/2012 (fls. 39), alegando estar inconformada
com a exigência e argumentando que a DIRPF foi preenchida por terceiro, que deveria conhecer
a legislação.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
Da Responsabilidade pelos Dados Informados na Declaração Anual de Ajuste
A Impugnante atribui a erro de terceiro a exigência contida na Notificação de
Lançamento que ora se cuida.
Preliminarmente, cabe esclarecer que tal argumentação não tem respaldo legal para
prosperar, nem tampouco há qualquer comprovação para esse fim. Ademais, na medida
em que a contribuinte delega a terceiro a elaboração de sua Declaração do Imposto de
Renda, a mesma assume a responsabilidade pelos dados a serem registrados,
independentemente de quem irá operacionalizar a confecção da Declaração.
Todos os anos a Secretaria da Receita Federal, edita Instruções Normativas dispondo
sobre a apresentação da declaração de ajuste anual, estabelecendo forma, prazo e
condições para o cumprimento da obrigação e o respectivo responsável que, salvo as
exceções legalmente previstas, é o próprio sujeito passivo da obrigação principal, não
podendo a contribuinte eximir-se da penalidade que lhe é imputada sob a alegação de
que foi outra pessoa que efetuou a declaração, pois a responsabilidade pela veracidade
das informações nela contidas é sua.
Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito passivo
dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as penalidades
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.354 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.005019/2009-70

advindas das infrações à legislação tributária, na medida em que, a ninguém é dado o
direito de alegar desconhecimento das leis/normas (art. 3.o do Decreto-Lei n.o 4.657, de
4 de setembro de 1942 – Lei de Introdução ao Código Civil) ou transferir a outro a
responsabilidade que lhe é atribuída por lei.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital